Tribunal: STF
Processo: ARE 1497211
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA REQUERIDA PELO MPF. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA A QUAL ESTÁ VINCULADO ÓRGÃO MINISTERIAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.253.844/SC. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE.



    1. Agravo de instrumento manejado em desafio a decisão que, em sede de ação civil pública determinou a realização de perícia técnica no imóvel objeto dos autos, custeada pela União.



    2. A União, em seu recurso, sustenta que, em razão da autonomia financeira do Ministério Público Federal, cabe a tal instituição o pagamento das despesas com honorários periciais. Aponta violação ao princípio da legalidade orçamentária (arts. 165 e 167 da CF), ao processo legislativo de elaboração do orçamento público (art. 166 da CF) e à separação de Poderes (art. 2º da CF). 3. Ao apreciar, em repetitivo (REsp 1.253.844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/10/2013), a questionada obrigação de o Ministério Público adiantar as despesas relativas à produção de prova pericial por ele requerida em demanda coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 18 da Lei n. 7.347/1985, consolidou a tese de que, em razão da dispensa prevista nessa regra de caráter especial, não se pode exigir do Parquet autor o adiantamento dos honorários do perito; porém, ante a impossibilidade de obrigar o expert a exercer seu ofício gratuitamente, ou mesmo de transferir ao réu o encargo de financiar as ações contra ele movidas, deliberou a Primeira Seção no sentido de incumbir à Fazenda Pública, a que vinculada a instituição ministerial, arcar com aquele adiantamento, aplicando-se, por analogia, a Súmula 232/STJ ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"). 



    4. Não há que se falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária (arts. 165 e 167 da CF), ao processo legislativo de elaboração do orçamento público (art. 166 da CF) e à separação de Poderes (art. 2º da CF), visto que, nas perícias requeridas pelo Ministério Público em sede de ação civil pública, cabe à Fazenda Pública à qual se acha vinculado o Parquet arcar com o adiantamento dos honorários periciais, conforme estabelecido no precedente vinculante. 



    5. Agravo de instrumento improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 48, 93, inciso IX, 127, § 3º, 165, incisos I e II, 166, inciso I, e 167 da Constituição Federal.



    Alega, em suma, que “as perícias requeridas pelo Ministério Público, assim como as requeridas pela Fazenda Pública ou pela Defensoria Pública, poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova”.



    Pleiteia o provimento do presente recurso para:



    “a) preliminarmente, seja anulado o acórdão, por negativa de prestação jurisdicional, assegurando a integral apreciação da lide; 



    b) no mérito, que o Ministério Público Federal, enquanto autor e solicitante da prova pericial deve arcar com o valor dos honorários periciais.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “ARE NO RE. PERÍCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPF. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. NÃO REALIZADO O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONTROVERSA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA E INDIRETA. PRECEDENTES DO STF. 



    - NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Ademais, registre-se que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia discutida nos presentes autos está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.361.507/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 18/04/2022). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 



    2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE nº 1.342.002/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS IMPOSTO AO ENTE FEDERATIVO AO QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.263.431/SP - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/09/2020)” (RE nº 1.223.525/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2019).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.469.602/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/03/2024; RE nº 1.371.088/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 8/01/2024; ARE nº 1.463.717/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2023; ARE nº 1.461.436/MG, de minha relatoria, DJe de 03/11/2023; e ARE nº 1.436.701/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/07/2023;



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente